Tribunal: TJDFT
Processo: 0726969-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA INCONTROVERSA. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. OBSERVÂNCIA DO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO. VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada, reconhecendo como incontroverso o valor indicado pelo Distrito Federal atualizado pela TR. Os agravantes requerem o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, com remessa à Contadoria Judicial para apuração do montante atualizado pelo IPCA-E, nos termos já fixados no processo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor incontroverso deve ser calculado com base na TR ou no IPCA-E; (ii) estabelecer se a expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa pode ocorrer de forma autônoma, observando-se ou não o valor total da execução para definição do regime de pagamento (RPV ou precatório).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O índice aplicável ao cálculo da dívida incontroversa é o IPCA-E, conforme já decidido na origem, sendo vedada a utilização da TR.
4. A ausência de impugnação pelo Distrito Federal quanto ao índice do IPCA-E no agravo anterior restringiu a controvérsia apenas à incidência da Selic, o que consolida a aplicação do IPCA-E como critério definitivo.
5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 28 de repercussão geral, firmou a tese de que é possível a expedição de precatório ou RPV quanto à parte incontroversa do título executivo judicial transitado em julgado.
6. Contudo, a Constituição Federal, art. 100, § 8o, veda o fracionamento do crédito para enquadramento como RPV, impondo que o valor total da execução, inclusive a parte controvertida, seja considerado para definição do regime de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O valor incontroverso em cumprimento de sentença deve ser apurado com base no IPCA-E, quando já fixado no processo de origem e não impugnado em recurso próprio.
2. É legítima a expedição de precatório ou RPV referente à parte incontroversa da execução, desde que observada a natureza do crédito definida pelo valor total executado.
3. A Constituição Federal veda o fracionamento do crédito para fins de enquadramento como requisição de pequeno valor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE com repercussão geral, Tema 28, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJDFT, Acórdão 1621019, AI n. 0719751-91.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/09/2022, DJE 10/10/2022.